Tribunal: TJDFT
Processo: 0031126-60.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DO PROCESSO. ART. 485, INCISO III, DO CPC. IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO, PELA IMPRENSA OFICIAL, BEM COMO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ART. 485, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA.
1. Para que se extinga o processo com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, é indispensável que, verificado o abandono do feito por mais de trinta (30) dias, se intime a parte autora, pessoalmente, para dar andamento ao feito no prazo de cinco (05) dias – nos termos do § 1o, do mesmo dispositivo –, bem como o advogado constituído, sendo que, para este, basta a publicação na imprensa oficial, suprida pela carga dos autos.
2. Embora verificado o abandono do processo por mais de trinta (30) dias e feita a intimação do advogado para movimentar o processo, inviável a extinção do processo por abandono se não houve a indispensável intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito no prazo de cinco (05) dias.
3. Apelo provido.